Tribunal: TJDFT
Processo: 0004389-70.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO RECUSADO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. NÃO PARCELAMENTO DO DÉBITO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 922 DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo a legislação vigente, quando as partes litigantes transigirem no sentido de promover o cumprimento da obrigação, caso sejam verificados os requisitos para homologação do acordo celebrado entre as partes, não há óbice para fazê-lo.
2. Na hipótese, a composição foi formalizada por instrumento assinado pelas partes do processo, preenche os requisitos de validade do negócio jurídico, haja vista ser os agentes capazes, o objeto lícito, possível e determinado, e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem vícios que possam invalidar a transação, de modo que o pedido de homologação deve ser atendido, conforme assegurado pela legislação vigente.
3. O acordo entabulado pelas partes prevendo pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, permitindo a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/2015. Ultrapassado o prazo de suspensão, o credor deve ser intimado para se manifestar sobre o adimplemento. Não cumprido o acordado o processo retomará seu curso, em observância ao princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.